Tribunal: TJBA
Processo: 8019867-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019867-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS SANTOS DAS VIRGENS Advogado(s): REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 98, §6º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais. O agravante alegou impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento familiar e requereu, subsidiariamente, o parcelamento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravante comprovou hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça; e (ii) saber se é cabível o parcelamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos. 4. Os documentos apresentados evidenciam renda mensal aproximada de R$ 8.000,00, não sendo demonstrada situação de insuficiência financeira apta a justificar a concessão integral da gratuidade. 5. O pagamento integral imediato das custas, contudo, mostra-se excessivamente oneroso diante das despesas médicas e familiares alegadas. 6. Aplicação do art. 98, §6º, do CPC para autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para autorizar o parcelamento das custas iniciais em 06 parcelas mensais, mantido o indeferimento da gratuidade integral. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa. 2. A demonstração de capacidade contributiva afasta a concessão integral da gratuidade da justiça. 3. O parcelamento das custas processuais é admissível com fundamento no art. 98, §6º, do CPC.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, §6º, 99, §3º, 1.015, V, e 290. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0002010-12.2017.8.05.0000, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 13.06.2017; TJBA, AI nº 8027508-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 17.11.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8019867-17.2026.8.05.0000, oriundos da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante, CARLOS SANTOS DAS VIRGENS e, como Agravado, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ___ de __________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA